Tribunal: TJMT
Processo: 1049507-40.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049507-40.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONINA RIBEIRO TAQUES HERANE - CPF: 468.962.951-04 (APELADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PENSÃO POR MORTE - FALECIMENTO DO SERVIDOR APÓS A EC
41
/03 - PENSÃO QUE DEVE SER ESTABELECIDA COM BASE NA LEI QUE ESTAVA EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE O FALECIDO OBTEVE OS REQUISITOS PARA A SUA APOSENTADORIA, E NÃO COM BASE NA LEI EM VIGOR QUE REDUZ BENEFÍCIOS - INTELIGÊNCIA DO ART.
3o
,
§ 2o
, DA EC
41
/03 -

RECURSO DESPROVIDO.

1- A Emenda Constitucional no 41/2003 excepcionou a situação das aposentadorias e pensões a serem concedidas, a qualquer tempo, aos servidores e aos seus dependentes que já tivessem o direito adquirido à aposentadoria e à pensão integrais (art. 3o, § 2o)

2- Em sendo a aposentadoria do instituidor da pensão anterior à EC 41/03, ao pensionista é assegurada a paridade e a integralidade da pensão, em relação à remuneração dos servidores em atividade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ANTONINA RIBEIRO TAQUES HERANE

APELADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da
Ação Condenatória c/c pedido de tutela de urgência no 1049507-40.2019.8.11.0041
, ajuizada por
Antonina Ribeiro Taques Herane
contra o
Estado de Mato Grosso e MTPREV- Mato Grosso Previdência,
julgou improcedente
o pedido inicial. Por conseguinte, nos termos do inciso I do artigo 487 CPC, decretou a extinção da ação com resolução de mérito.

Dessa sentença, houve interposição de
Embargos de Declaração
por parte da Autora
Antonina Ribeiro Taques Herane
, que foi acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

[...]
1-
Acolho em parte os embargos a fim de julgar procedente a ação, determinando o recálculo dos proventos de pensão devidos à autora, observada a prescrição quinquenal do direito:
2-
Juros e correção monetária de acordo com o tema 810, STF:
3-
Processo isento de custas (art. 3o, I, da Lei estadual n. 7.603/01):
4-
Honorários advocatícios pelo réu sucumbente, a serem fixados quando promover-se a liquidação da sentença:
5-
Sentença não submetida ao reexame necessário (art. 496, §4o, II, do CPC) [...]

Em suas razões recursais (ID 83864956), alega o Apelante, em apertada síntese, que, a sentença merece reforma, uma vez que a morte do ex-servidor motivou a concessão de pensão por morte em favor da recorrida, portanto, o evento morte que concede direito à pensão ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, desta forma, todas as suas regras são aplicadas às pensões concedidas depois de sua vigência, inclusive, em relação a pensão da Recorrida.

Sustenta que,
em face da E.C. 41/2003 ter retirado a paridade nos benefícios previdenciários de pensão por morte no momento em que incluiu o inciso I, no § 7o, do artigo 40 da Constituição Federal, a Recorrida não tem direito a paridade, e o seu benefício de pensão por morte tem que obedecer ao referido dispositivo constitucional e o artigo 2o, inciso I e parágrafo único, da Lei Federal no. 10.887/2004.

Afirma que, é entendimento pacificado pelo STJ por meio da Súmula 340 que a

lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Diz que, o Recorrente concedeu o benefício previdenciário de pensão por morte em favor da recorrida na forma determinada pelo artigo 40 § 7o, inciso I, da Constituição Federal c/c o artigo 2o, inciso I e § único, da Lei Federal no 10.887/2004, que os valores pagos a título de pensão por morte estão corretos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação interposto

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 83864959), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 84837460), manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, contra sentença prolatada pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da
Ação Condenatória c/c pedido de tutela de urgência no 1049507-40.2019.8.11.0041
, ajuizada por
Antonina Ribeiro Taques Herane
contra o
Estado de Mato Grosso e MTPREV- Mato Grosso Previdência,
julgou improcedente
o pedido inicial. Por conseguinte, nos termos do inciso I do artigo 487 CPC, decretou a extinção da ação com resolução de mérito. Dessa sentença, houve interposição de
Embargos de Declaração
por parte da Autora
Antonina Ribeiro Taques Herane
, que foi acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

[...]
1-
Acolho em parte os embargos a fim de julgar procedente a ação, determinando o recálculo dos proventos de pensão devidos à autora, observada a prescrição quinquenal do direito:
2-
Juros e correção monetária de acordo com o tema 810, STF:
3-
Processo isento de custas (art. 3o, I, da Lei estadual n. 7.603/01):
4-
Honorários advocatícios pelo réu sucumbente, a serem fixados quando promover-se a liquidação da sentença:
5-
Sentença não submetida ao reexame necessário (art. 496, §4o, II, do CPC) [...]

Extrai-se dos autos que, a Autora, ora Apelada, ajuizou Ação Condenatória c/c pedido de tutela de urgência, alegando
ser pensionista do Sr. Antônio Abdala Hernane Neto, falecido em 1o-7-2009, após 42 (quarenta e dois) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de contínuo serviço público no cargo de agente da área instrumental, Classe C, nível 12, 40 (quarenta) horas.

Narra que,
apesar de ter direito adquirido ao regime de pensionamento constitucional que lhe conferia a paridade, o falecido cônjuge da autora optou por permanecer em sua atividade laboral, tendo falecido em pleno exercício, dando, portanto, ensejo à percepção, por sua esposa, do devido pensionamento a ser corrigido pela mesma regra.

Afirma que, o Requerido ao implantar o benefício de pensão por morte, ignorou as regras da paridade que foram conquistadas pelo falecido servidor, não observando tal benefício, fazendo com que o valor percebido pela autora seja inferior ao devido.

Aduz que, tentada a solução da contenda pela via administrativa, o pedido fora negado sob a alegação de que, como o Sr. Antônio não se aposentou quando já poderia ter sido aposentado, sua aposentadoria e/ou pensão não seriam abrangidas pelas regras da paridade e integralidade.

Pois bem.

Primeiramente, requer o Apelante
Mato Grosso Previdência – MTPREV,
a reforma da sentença, uma vez que
o evento morte, que concedeu o direito à pensão à Recorrida, ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional no. 41/2003, devendo ser aplicada à pensão por morte, as regras decorrentes da sua vigência.

O apelo não merece provimento.

Isso porque, consta dos autos que
o falecido servidor Antônio Abdala Herane Neto, em 19 de dezembro de 2003, quando da promulgação da Emenda Constitucional no 41/2003, já preenchia, os requisitos necessários à aposentadoria, porquanto, de acordo com documentos juntados, ingressou no serviço público em 21 de março de 1967, e em 30 de outubro de 2003, havia completado 60 anos de idade e mais de 35 anos de contribuição, antes da extinção da regra da paridade.

O Apelante
concedeu o benefício previdenciário de pensão por morte em favor da recorrida na forma determinado pelo artigo 40, § 7o, inciso I, da Constituição Federal c/c o artigo 2o, inciso I e parágrafo único, da Lei Federal no. 10.887/2004, em razão da
Emenda Constitucional no
41
/2003
ter retirado a paridade nos benefícios previdenciários de pensão por morte.

No entanto, mesmo com o fato do servidor ter falecido em
1o-7-2009
, e já estar em vigor a EC
41
/2003, esta emenda não deve ser aplicada.

Verificando o art.
3o
,
§ 2o
, da EC
41
/03, pode-se constatar que a regra a ser observada não é a que está em vigor na data do falecimento, mas, a regra, que estava em vigor na data em que foram atendidos os requisitos estabelecidos para a concessão dos benefícios (aposentadoria em 30-10-2003) ou nas condições da legislação em vigor, como se pode verificar:

[...]

Art.
3o
É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

§ 1o O servidor de que trata este artigo que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária e que conte com, no mínimo, vinte e cinco anos de contribuição, se mulher, ou trinta anos de contribuição, se homem, fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas no art.
40
,
§ 1o
,
II
, da
Constituição Federal
.

§ 2o Os proventos da aposentadoria a ser concedida aos servidores públicos referidos no caput, em

termos integrais ou proporcionais ao tempo de contribuição já exercido até a data de publicação desta Emenda, bem como as pensões de seus dependentes, serão calculados de acordo com a legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios ou nas condições da legislação vigente.

Desta forma, a norma de transição dos sistemas deixou evidente que àqueles que ao tempo da entrada em vigor da Emenda Constitucional 41/2003, já tinha adquirido o direito ao benefício, no caso a aposentadoria que posteriormente se transfere à pensão para ao cônjuge sobrevivente, deve permanecer inalterado, justamente primando pela segurança jurídica.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA ANTERIOR E FALECIMENTO POSTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC 41/03. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE.

- A EC 41/03 excepcionou a situação das aposentadorias e pensões a serem concedidas, a qualquer tempo, aos servidores e aos seus dependentes que já tivessem o direito adquirido à aposentadoria e à pensão integrais (art. 3o, § 2o) - Em sendo a aposentadoria do instituidor da pensão anterior à EC 41/03, ao pensionista são asseguradas a paridade e a integralidade da pensão, em relação à remuneração dos servidores em atividade.

(TJ-MG - AC: 10024101168581001 Belo Horizonte, Relator: Alyrio Ramos, Data de Julgamento: 20/11/2014, Câmaras Cíveis/8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 1/12/2014)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. DIREITO À PARIDADE. CASO CONCRETO. CABIMENTO. APOSENTADORIA ANTERIOR A EC No 41/03 E ÓBITO POSTERIOR. TEMA 396, STF. EC No 47/05. REGRA DE TRANSIÇÃO. ATENDIMENTO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 603.580/RJ

Tema 396, fixou a seguinte tese: Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7o), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3o da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7o, inciso I). Hipótese em que o exame dos autos evidencia o atendimento ao disposto no parágrafo único do artigo 3o da EC no 47/05, tendo o ex-servidor se aposentado antes da EC no 41/03, com proventos integrais, vindo a falecer em 25.02.2016, a justificar a manutenção da sentença. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70085008274 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 10/5/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/5/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO ANTES DA VIGÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 41/2003 E 47/2005. FALECIMENTO DO EX-SEGURADO APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. APLICAÇÃO DA SÚMULA 396 DO STF. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO.

Servidor público que teve a aposentadoria concedida (de forma integral) anteriormente à vigência das EC no 41 e 47, que deram nova redação ao Art. 40, §§ 7o e 8o da CF e acabaram por revogar o parágrafo único do artigo 6o da EC no 41/2003, sendo resguardado o direito da parte autora em receber os proventos a título de pensão por morte em paridade com os servidores em atividade, de acordo com a Súmula 396 do STF.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70084700996 RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 25/2/2021, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 3/3/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDENCIÁRIO - Ação REVISIONAL de Pensão por MORTE - VIÚVA DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - EMENDA CONSTITUCIONAL No 47/2005 - PARIDADE - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 603.580/RJ - JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA.

- recurso provido. Esposa que pleiteia paridade de proventos em relação ao que o “de cujus” recebia a título de aposentadoria. Observância das condições previstas na Emenda Constitucional 47/2005 (“Pec paralela da previdência”). A EC no 47/2005 assegurou a paridade dos proventos e pensão àqueles que, atendendo os requisitos necessários, ingressaram no serviço público até 16/12/1998. A segurada tem direito à paridade da pensão com os proventos recebidos pelo servidor falecido, que devem corresponder à remuneração que seria recebida caso ele vivo fosse. Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJ-MT - APL: 00097631120158110004 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 4/3/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 9/3/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA ANTERIOR E FALECIMENTO POSTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC 41/03. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE.

- A EC 41/03 excepcionou a situação das aposentadorias e pensões a serem concedidas, a qualquer tempo, aos servidores e aos seus dependentes que já tivessem o direito adquirido à aposentadoria e à pensão integrais (art. 3o, § 2o) - Em sendo a aposentadoria do instituidor da pensão anterior à EC 41/03, ao pensionista são asseguradas a paridade e a integralidade da pensão, em relação à remuneração dos servidores em atividade.

(TJ-MG - AC: 10024101168581001 Belo Horizonte, Relator: Alyrio Ramos, Data de Julgamento: 20/11/2014, Câmaras Cíveis/8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 1/12/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA ANTERIOR E FALECIMENTO POSTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC 41/03. DIREITO À PARIDADE E À INTEGRALIDADE.

- A E.C. 41/03 excepcionou a situação das aposentadorias e pensões a serem concedidas, a qualquer tempo, aos servidores e aos seus dependentes que já tivessem o direito adquirido à aposentadoria e à pensão integrais (art. 3o, § 2o) - Em sendo a aposentadoria do instituidor da pensão anterior à EC 41/03, ao pensionista é assegurada a paridade e a integralidade da pensão, em relação à remuneração dos servidores em atividade.

(TJ-MG - AI: 10024130234297001 Belo Horizonte, Relator: Alyrio Ramos, Data de Julgamento: 3/7/2014, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/7/2014)

Com o advento da EC
41
/2003 houve diversas mudanças na forma de percepção de benefícios previdenciários, mas além de reformas no
texto constitucional
, a emenda trouxe algumas normas de transição, que justamente serviram para tutelar o direito de quem já havia preenchido os requisitos antes da entrada em vigor do novo sistema.

A propósito, observa ALEXANDRE DE MORAES:

Essa nova disciplina para o estabelecimento dos valores dos benefícios de pensão por morte do
servidor
não se aplica retroativamente, garantindo-se a integralidade das pensões concedidas até a data da publicação da emenda constitucional. Além disso, fica assegurada a concessão, a qualquer tempo, da pensão integral aos dependentes dos servidores públicos que, até a data de publicação da
EC
n.
41
/
03
, tivessem cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente (
EC
n.
41
/
03
, caput do art.
3o
). Nessas hipóteses, o benefício da pensão por morte será igual ao valor dos proventos do
servidor
falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o
servidor
em atividade na data do seu
falecimento
, não necessitando de qualquer integração ordinária para a sua percepção, bem como não sendo possível a edição de qualquer lei ou ato normativo que vise restringir o benefício da integralidade da pensão. Igualmente, nessa hipótese, os benefícios da pensão por morte serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei."(
EC
no
41
/
03
, art.
7o
).

(
Constituição
do Brasil Interpretada, Atlas, 5a ed., p. 977).

Comungo do mesmo entendimento do Autor citado.

O
texto constitucional
é claro ao garantir a paridade com a remuneração dos servidores em atividade não apenas às aposentadorias vigentes e futuras do
servidor
que, na data da Emenda, já tivesse preenchido as condições para aposentar-se. O fez, também, em relação às pensões futuras de seus dependentes, ao assegurar a concessão,
a qualquer tempo [...] aos servidores e a seus dependentes que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente
.

Assim, a norma em questão (art.
3o
,
§ 2o
, da EC
41
/03) visa manter os direitos dos servidores, respeitando-se os dispositivos legais à época em que o servidor preencheu os requisitos para sua aposentadoria antes da entrada em vigor da EC
41
/03, desde que o mesmo tenha cumprido os requisitos para se aposentar antes da entrada em vigor da referida EC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Mato Grosso Previdência
–
MTPREV.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021